Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015151-53.2018.8.11.0041
1o APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
2o APELANTE: JAIR DE ANDRADE JORGE.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando o demasiado tempo desde a data da propositura da ação (2018), a própria natureza da demanda (revisional de contrato de financiamento de veículo, FIAT Doblo, no valor total de R$50.000,00, com parcelas mensais de R$1.740,56) bem como a assistência de advogado particular em grau recursal, entendo pela necessidade de o 2o recorrente, JAIR DE ANDRADE JORGE, comprovar a hipossuficiência atual enfrentada.
Para a hipótese, tem-se a seguinte orientação da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o do CPC, determino seja o 2o recorrente, JAIR DE ANDRADE JORGE, intimado para, querendo, no prazo previsto no art. 79-B, § 1o do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão/manutenção da assistência judiciária, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada do extrato de movimentação financeira “ativa” dos últimos 05 meses, do histórico do cartão de crédito para o mesmo período, da cópia do holerite, da declaração do imposto de renda de 2020 e das faturas recentes de energia elétrica, além de outros documentos que julgar pertinentes.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR